Tribunal: TJDFT
Processo: 0009296-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009296-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54699455, consta ofício da COORPRE informando a extinção do requisitório expedido em favor CLEONES PEREIRA DOS SANTOS. Instadas, as partes manifestaram ciência quanto ao ofício (ID: 55246269 e 55093109). Pois bem. Conforme noticiado, operou-se o adimplemento integral do Precatório n. 0716950-08.2022.8.07.0000. Diante disso, JULGO extinta a execução em relação à credora CLEONES PEREIRA DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Compulsando os autos, verifica-se que, satisfeita a obrigação do crédito, a presente execução foi extinta (ID: 9608958, 9608959, 28139672, 38119140 e 38845401) em relação aos substituídos CLEIDE MARCIA TAVARES DA COSTA MENDONÇA, CLEOFÁSIO BATISTA DE MORAES, CONSTANTINO BARBOSA NETO, CORACY DE SOUZA COELHO, CLÓVIS DE AMORIM MACEDO, CLEIDE PEREIRA DA SILVA, CLEONICE FERRAZ, CLESIO SOUZA DOS REIS e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários sucumbenciais). A servidora CLEUMA JENUÍNA DE SOUZA foi excluída da presente execução (ID: 9608917). Quanto às custas, firmou-se na cláusula 12 do acordo realizado na EXE n. 2007.00.2.008934-6 e extensível a todas as execuções e embargos vinculados ao Mandado de Segurança n. 7.253/1997 que “as custas remanescentes nas execuções, se houver, serão suportadas pelo Distrito Federal. As custas remanescentes nos embargos, se houver, serão suportadas pelas partes, de acordo com a sucumbência, observadas em todos os casos as isenções legais concedidas”. Sem custas, devido à isenção legal do Distrito Federal. Digam as partes se ainda há pedido pendente de análise. Nada requerendo, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador